Tribunal: TJDFT
Processo: 0724981-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724981-82.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO: THAIS NOBRE SUNDFELD LIMA MARTINS D E S P A C H O Cuida-se de apelação (ID 22700094), interposta por CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCODO BRASIL contra THAIS NOBRE SUNDFELD LIMA MARTINS em face da sentença (ID 22700090) proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação cominatória com pedido de tutela de urgência n° 0724981-82.2020.8.07.0001, julgou a demanda nos termos a seguir colacionados: DO DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e CONDENO a requerida a autorizar e custear tratamento médico com a oferta do medicamento Xolair Fa Po Liof 300 mg/ Omalizumabe, na forma prescrita pelo médico assistente, bem como a pagar a importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, devidamente corrigido pelo INPC a contar do seu arbitramento, e juros moratórios de 1% a contar da citação. Em consequência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Confirmo a decisão de antecipação dos efeitos da tutela (ID 70068537). Arcará a requerida com o pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação em danos morais, na forma do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado e o recolhimento das custas finais, remetam-se os autos ao arquivo (...) A sentença foi publicada em 04/11/2020 (ID 22700092), a apelação ID 22700094 foi interposta em 25/11/2020, acompanhada de preparo (ID 22700095 e ID 22700096) e subscrita por advogada substabelecida conforme ID 22700060. Entretanto, não consta nos autos a procuração do substabelecente (Marco Aurélio Pinheiro Gonsalves OAB/DF 17151). É o relatório. Determino ainda a intimação do Apelante para regularizar a sua representação processual, nos termos do Art. 76, § 2o, I, do CPC, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se e intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 26 de janeiro de 2021 12:25:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador